Tribunal: CARF
Processo: 36994.000703/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36994.000703/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.041 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
RAUL MORAES CAIXETA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 30/09/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE
O DEVIDO. PRAZO DE CINCO ANOS. CONTAGEM DA DATA DO
PAGAMENTO OU DA RETENÇÃO NA FONTE. DECISÃO DO STF COM
REPERCUSSÃO GERAL.
Para os pedidos formulados depois de 9 de junho de 2005, o prazo de cinco
anos para o pedido de restituição é contado da data do pagamento antecipado, a
data de extinção do crédito tributário sujeito ao lançamento por homologação.
A Resolução no 26 do Senado Federal é irrelevante para fins de contagem do
prazo de restituição dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
(REsp 1110578/SP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária na unidade preparadora deferiu em parte o pedido de
restituição formulado pelo contribuinte acima identificado, exercente de mandato eletivo, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36994.000703/2007-14
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36994.000703/2007-14

valor de R$ 5.372,32, referente ao período de 7/2002 a 9/2004, com fundamento no Parecer
DRF/VAR/Saort/EAC.2 no 0214/2009, fls. 189/195.
Este parecer entendeu que o direito de pleitear a restituição do período de 8/1998
a 6/2002 estava extinto, pela regra do art. 3o da Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006, tendo
deferido o restante do pedido de restituição em consonância com tabela demonstrativa dos autos.
O contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 6/4/2009 (fls. 319) e
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 323/325), em que defendeu que houve cassação
do direito adquirido por pagamento indevido das contribuições sociais, pois o prazo quinquenal
seria contado da data do requerimento da restituição e não da data do pagamento.
Acórdão de Manifestação de Inconformidade (fls. 329/331)
A autoridade julgadora de primeira instância invocou o art. 3o da Instrução
Normativa SRP no 15/2006, com a redação da Instrução Normativa SRP no 18/2006, que
estabeleceu que a prescrição ao direito de restituição é contada da data do pagamento.
Como os recolhimentos foram efetuados no período de 8/1998 a 6/2002, concluiu
que está extinto o direito manifestado no pedido de restituição protocolado em 7/2007.
Ciência em 25/3/2010 (fls. 335), com recurso voluntário em 26/4/2010.
Recurso Voluntário (fls. 337)
O recorrente defendeu que o prazo quinquenal para requerer restituição era
contado a partir de 22/6/2005, a data da Resolução no 26 do Senado Federal, e que somente
depois sobreveio a Instrução Normativa SRP no 18/2006 e alterou o termo inicial da contagem.
É o relatório.
Sem contrarrazões.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O requerimento de restituição de valores indevidos – exercente de mandato eletivo
fora deferido parcialmente, salvo os meses de 8/1998 a 6/2002, período referente ao qual o
direito estaria prescrito.
O recorrente defendeu que o termo inicial de contagem do prazo para requerer
restituição teria início em 22/6/2005, a data da Resolução no 26 do Senado Federal, e não da data
do pagamento estatuída na Instrução Normativa SRP no 15/2006, com redação dada pela
Instrução Normativa SRP no 18/2006.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36994.000703/2007-14

Decido.
O inc. I do art. 168 do Código Tributário Nacional preleciona que o direito de
pleitear a restituição de um tributo indevidamente pago é de cinco anos, a contar da data de
extinção do crédito tributário.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I ­ nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art. 3o da LCp no 118, de 2005)
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o caso das contribuições
sociais previdenciárias, o art. 3o da Lei Complementar no 118/2005 demarcou a data de extinção
do crédito tributário ao pagamento antecipado do § 1o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Portanto, a tese defendida no recurso de que o direito de pleitear restituição deve
ser contado a partir da data de edição da Resolução no 26 do Senado Federal está em desacordo
com a legislação de regência, que preleciona que a contagem inicie-se da data de extinção do
crédito tributário, ou seja, a data do pagamento antecipado do tributo sujeito ao lançamento por
homologação.
Como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso
repetitivo, a Resolução do Senado é irrelevante para fins de contagem do prazo, nos termos do
REsp 1.110.578/SP, com efeito vinculante aos Conselheiros do CARF, nos termos do art. 62-A
do seu Regimento Interno:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
...
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do
prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
(Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2004, DJ 04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007) (grifei)
Conclui-se que a declaração de inconstitucionalidade ou a resolução do Senado
não alteram o momento em que surge o direito ao indébito tributário (a data do pagamento
indevido), tão somente o advento do direito de ação, com a retirada da norma inconstitucional do
ordenamento tributário.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36994.000703/2007-14

Ante o exposto, corretos o Despacho Decisório e o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, que deferiram em parte o Requerimento de Restituição de Valores Indevidos
formalizado em 23/7/2007, com o reconhecimento do pagamento indevido a partir de 7/2002 e a
declaração da extinção do direito de pleitear a restituição anterior a esta competência (8/1998 a
6/2002).
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital